Tribunal: TJSP
Processo: 3002304-81.2013.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Título extrajudicial. Rejeição. Insurgência da embargante. Alegada incerteza do título. Insubsistência. A certeza a que se refere o art. 783 do CPC (art. 586 do diploma processual revogado) diz respeito à exatidão do título – que deve conter os sujeitos da relação jurídica, a natureza da obrigação, seu modo e tempo de cumprimento – , e não à impossibilidade de

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Título extrajudicial. Rejeição. Insurgência da embargante. Alegada incerteza do título. Insubsistência. A certeza a que se refere o art. 783 do CPC (art. 586 do diploma processual revogado) diz respeito à exatidão do título – que deve conter os sujeitos da relação jurídica, a natureza da obrigação, seu modo e tempo de cumprimento – , e não à impossibilidade de impugnação de sua existência. Contrato de serviços de transporte. Notas fiscais emitidas, recebidas e assinadas. Impugnação superficial quanto às assinaturas apostas insuficiente à desconstituição dos títulos. Débito exigível. Sentença mantida. Honorários recursais arbitrados. Recurso improvido.